Tribunal: TJMT
Processo: 0050205-05.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0050205-05.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GEOVANI FERREIRA MINARINI JUNIOR - CPF: 034.065.831-21 (REPRESENTANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), FELIPE ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 978.641.961-87 (ADVOGADO), CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – ACIDENTE EM RAZÃO DE BURACO NA PISTA – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto a fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC).

A responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar os prejuízos causados em razão da violação de uma norma jurídica preexistente. Seus pressupostos são: conduta, ilicitude da ação ou omissão, culpa, dano e nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, visando reformar a decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Capital, Dra. Ana Paula da V. Carlota Miranda, que nos autos da Ação de Indenização por Dano Moral, e Material no 50205-05.2015.8.11.0041, ajuizada em face de CAB CUIABÁ S.A.,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais e, por conseguinte, condenou o autor/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios na quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), ficando, contudo, vedada a sua exigibilidade, face estar agraciado pela assistência judiciária (art. 98, §§ 1o e 3o, do CPC).

Inconformada com a sentença, a parte apelante alega que em 1108.2014, por volta das 20:30 horas, ao estacionar seu veículo na rua G do Bairro Sol Nascente em Cuiabá/MT, caiu com o automóvel em um buraco, ficando as rodas encobertas na lama, o que ocasionou danos na suspensão, amortecedor, para-choque e tanque de combustível do veículo, ocasionando um prejuízo de R$ 508,01 (quinhentos e oito reais e um centavo).

Alega que ao indagar sobre o buraco existente na rua, recebeu a informação de moradores de que a ré efetuou obras no local durante o dia, contudo, não as concluiu.

Diante disso, requer a condenação da apelada ao pagamento da quantia de R$988,07 (novecentos e oitenta e oito reais e sete centavos) a título de dano material, bem como à título de danos morais em quantia equivalente a quarenta salários mínimos.

As contrarrazões aportaram, no id. 34274459, pugnando a parte apelada pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Sabe-se que o ônus da prova compete ao Autor, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e ao Réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil de 2015.

Sobre o tema, oportuno trazer à colação a doutrina do jurista Humberto Theodoro Júnior, sem sua obra Curso de Direito Processual Civil, p.423,
verbis
:

Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

Seguindo o mesmo posicionamento, a doutrina do jurista Cândido Rangel Dinamarco, em sua obra Instituições de Direito Processual Civil, v. III.; p. 73,
verbis
:

O princípio do interesse é que leva a lei a distribuir o ônus da prova pelo modo que está no art. 333 do Código de Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos constitutivos aproveitará ao autor e o dos demais ao réu; sem prova daqueles, a demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa do réu não obterá sucesso.

Cumpre ressaltar, conforme bem salientou a MMa. Juíza
a quo
, além da arguição do autor/apelante, não há prova que a apelada agiu com culpa para a ocorrência do acidente.

Seguindo essa linha de raciocínio, a ilação que se extrai é no sentido de que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, inexistindo provas contundentes dos danos por ela afirmados na exordial em decorrência do incêndio.

Desse modo, na ausência de motivo relevante, idôneo e justo, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume o bem lançado trabalho decisório de primeiro grau.

Fica majorada a verba honorária para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) ficando, todavia, suspensa sua cobrança, dado que a parte recorrente está agraciada pela assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020